Tribunal: TJBA
Processo: 8063725-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063725-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: B. P. D. P. e outros

Advogado(s)
:
JULIANA MACEDO E SILVA

mk3

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RECÉM-NASCIDO FILHO DE DEPENDENTE. NETO DO TITULAR. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO NO PLANO. CONTINUIDADE DO CUSTEIO DO TRATAMENTO. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou, no prazo de 1 dia, a transferência de recém-nascido para UTI pediátrica adequada ao seu quadro clínico e faixa etária, com cobertura integral de procedimentos, exames, medicamentos, materiais, equipe multidisciplinar e demais recursos terapêuticos necessários até a alta.

2. A agravante sustentou a inexistência de relação jurídica com o menor, por se tratar de filho de dependente e neto do titular de plano coletivo empresarial. Alegou ilegitimidade ativa, ausência de interesse processual, impossibilidade contratual de inclusão de netos como dependentes, limitação da cobertura aos 30 dias subsequentes ao parto e ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Defendeu, ainda, que o atendimento posterior caberia ao Estado.

3. O efeito suspensivo foi indeferido. Houve interposição de agravo interno. Apresentadas contrarrazões, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recém-nascido, filho de dependente e neto do titular de plano coletivo empresarial, possui legitimidade material para exigir cobertura assistencial e inclusão no plano; e (ii) estabelecer se a operadora pode interromper o custeio do tratamento após 30 dias do parto, mesmo com internação em curso e necessidade de continuidade terapêutica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O agravo interno fica prejudicado diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

6. Os autores possuem legitimidade ativa. Embora a contratação formal tenha sido celebrada entre a operadora e a pessoa jurídica estipulante, os beneficiários e dependentes são destinatários diretos da assistência médico-hospitalar e podem pleitear, em nome próprio, a tutela dos direitos decorrentes do contrato. A genitora representa o menor em juízo e mantém vínculo com a relação assistencial.

7. Há interesse processual. A resistência da operadora em assegurar a cobertura demonstra necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

8. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ. Incidem os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio das relações de consumo.

9. O art. 12, III, da Lei nº 9.656/1998 assegura cobertura assistencial ao recém-nascido nos primeiros 30 dias após o parto e garante sua inscrição como dependente, sem carência, quando requerida no prazo legal. A interpretação adotada no julgado abrange também o filho de dependente, não apenas o filho do titular.

10. A RN nº 465/2021 da ANS admite, no plano coletivo empresarial, a inclusão do recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular ou de seu dependente, com isenção de carência já cumprida pelo titular, desde que observada a inscrição no prazo legal. Por isso, cláusula contratual mais restritiva do que a lei e a regulamentação setorial é abusiva e nula.

11. O esgotamento do prazo de 30 dias não autoriza a interrupção abrupta do tratamento de recém-nascido ainda internado e dependente de continuidade terapêutica. A manutenção da cobertura, nessas circunstâncias, preserva a boa-fé objetiva, a segurança jurídica, a dignidade da pessoa humana e os direitos à vida e à saúde.

12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em situações dessa natureza, o recém-nascido, ainda que não formalmente inscrito no plano, deve ser considerado
usuário por equiparação
, impondo-se à operadora a manutenção do tratamento até a alta hospitalar, sem prejuízo da contraprestação correspondente após o esgotamento do período inicial de cobertura legal.

13. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre da disciplina legal, da regulamentação da ANS e da orientação jurisprudencial mencionada no acórdão. O perigo de dano é evidente, pois o caso envolve recém-nascido em estado delicado, com necessidade de transferência para UTI pediátrica e de tratamento contínuo.

14. O dever estatal de garantir o direito à saúde não exclui a responsabilidade da operadora privada de cumprir as obrigações legais e contratuais assumidas no âmbito da saúde suplementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

Beneficiários e dependentes de plano coletivo empresarial possuem legitimidade para pleitear, em nome próprio, cobertura médico-hospitalar decorrente do contrato.

2. O art. 12, III, da Lei nº 9.656/1998 admite a proteção do recém-nascido filho de dependente, vedada interpretação contratual restritiva incompatível com a lei e com a regulamentação da ANS.

3. A operadora não pode interromper tratamento de recém-nascido internado após o prazo inicial de 30 dias, quando persistir a necessidade de continuidade terapêutica até a alta médica.

4. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível tutela de urgência para assegurar transferência para UTI pediátrica e cobertura integral do tratamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063725-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada B. P. D. P. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR AS PRELIMINARES de ilegitimidade e ausência de interesse processual, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .